Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015892-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A ação buscava reaver valor pago em indenização securitária, sob a alegação de que os danos elétricos sofridos pelo segurado decorreram de oscilações de tensão no fornecimento de energia. O juízo de origem considerou ausente o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, bem como insuficientes os documentos unilaterais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória adicional pela autora; (
ii
) definir se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre falha no fornecimento de energia e os danos indenizados, legitimando o pedido de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta preservado quando a parte apelante enfrenta minimamente os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, sendo inadmissível o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica.

O indeferimento de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende fundamentadamente pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, mas exige a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

O segurador que propõe ação regressiva contra o suposto causador do dano tem o ônus de comprovar, além do pagamento da
indenização securitária, o fato gerador do dever de indenizar, nos termos do art. 786 do CC e art. 373, I, do CPC.

Relatórios e laudos unilaterais produzidos por empresas contratadas pela seguradora não suprem a necessidade de prova técnica imparcial que comprove de forma conclusiva o nexo de causalidade.

A concessionária apresentou relatórios auditados e presumivelmente legítimos atestando ausência de perturbações na rede no período indicado, o que, aliado à insuficiência dos documentos da autora, descaracteriza a responsabilidade civil objetiva.

Jurisprudência pacífica do TJMT afasta o dever de indenizar da concessionária em casos em que não há prova técnica idônea da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

Laudos unilaterais produzidos por empresas contratadas pela seguradora não substituem prova técnica imparcial e conclusiva.

A ausência de prova pericial impede o acolhimento do pedido de ressarcimento fundado em responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1037101-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025, DJE 30.03.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, DJE 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra sentença (ID. 307781857 – Autos de Origem no 1015892-83.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
(grifo original)
(...)”

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Cerceamento de defesa – necessidade de produção de provas essenciais para comprovação do nexo causal;

2. Mérito.

2.1.
Responsabilidade objetiva da concessionária por falha no serviço de fornecimento de energia
.

2.
2.
Validade dos documentos produzidos pela seguradora em sede de regulação de sinistro;

2.
3.
Distribuição dinâmica do ônus da prova e obrigação da concessionária em apresentar os relatórios previstos na Resolução 1.000/21 da ANEEL.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
.307781858
)

A
parte apelada
apresentou suas contrarrazões, nas
quais sustenta preliminarmente a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade);
e no mérito r
ebate as alegações
da apelante
, defendendo a ausência de nexo causal e a insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados.

(ID no
307781864
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido formulado por Tokio Marine Seguradora S/A em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ao fundamento de que não houve comprovação do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegadamente suportados pelo segurado.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

e
mbora tenha havido a juntada de documentos como apólice de seguro, boletim de ocorrência e auto de vistoria, não foi apresentado laudo técnico conclusivo que demonstrasse, de forma clara e precisa, a causa dos danos nos aparelhos eletrônicos e a responsabilidade da concessionária
e ainda que o
s laudos apresentados foram considerados inconclusivos, sendo, portanto, insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC;

Passo
as preliminares.

1.
Preliminar
es
.

1.1.
Preliminar de inadmissibilidade das contrarrazões
.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que as razões da apelação não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Todavia, do exame da peça recursal, verifica-se que a parte apelante, ainda que de forma genérica, indicou razões voltadas à impugnação da sentença, notadamente quanto à alegada insuficiência de provas e à interpretação dos documentos constantes nos autos.

Ainda que não haja impugnação ponto a ponto, existe enfrentamento mínimo das razões de decidir do juízo a quo, o que afasta a configuração do vício apontado.

Assim, rejeito a preliminar de inadmissibilidade das contrarrazões, suscitada com fundamento na ausência de dialeticidade recursal.

1
.2
.
Cerceamento de defesa
arguido pelo
Apelante
.

O apelante
alega que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado produzir prova documental indispensável, consistente na exibição, por parte da concessionária, dos relatórios exigidos pela ANEEL (Resolução 1.000/21, módulo 9 do PRODIST), essenciais para a apuração do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos narrados.

Todavia, conforme já assentado pelo Juízo de origem, a instrução probatória foi considerada suficiente à formação do convencimento judicial.

O julgador entendeu que os documentos trazidos pela parte autora não eram aptos a demonstrar o nexo de causalidade, razão pela qual a realização de outras provas seria
inócua
, notadamente após o decurso do tempo desde o alegado sinistro. Nesse ponto, aplicável o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Assim, não vislumbro cerceamento de defesa, porquanto a sentença fundamentou adequadamente a desnecessidade de outras provas para o deslinde da controvérsia.

2.
Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
extrai-se do conjunto probatório, que a
empresa

Tokio Marine Seguradora S.A
, ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado, e de acordo com a apólice do segurado, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse no endereço constante no contrato, durante o período de vigência deste.

Assevera, que o consumidor notic
iou
dano elétrico, tendo sido instaurado o processo de sinistro, no qua
l
passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre o evento e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$ 4.897,01 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete

reais e um centavo)
, e pretende se sub-rogar no
s
direito
s
e ações que competia ao contratante do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o
s
dano
s
relatado
s
, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade
da apelada
por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Compulsando os autos, percebo que não há razão à seguradora
apelante
, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Explico.

A parte autora, ora apelante, juntou documentos unilaterais produzidos por empresas contratadas para apuração do sinistro e regulação do seguro, os quais, embora possam integrar o acervo probatório, não se sobrepõem à exigência de prova técnica idônea e imparcial nos termos da legislação processual.

Com efeito, percebe-se, pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados pelo
apelante.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)
5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Ademais, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

A propósito, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025